Tribunal: STF
Processo: RHC 198175
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.02, p. 163) em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 620.815/SC), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016). 2. Ademais, no caso, a res furtiva foi avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (julho de 2020 – R$ 1.045,00), situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.02, p. 147)
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente, por incidência do princípio da insignificância, impondo-se o trancamento da correlata ação penal originária. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).”    
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.  Precedentes:  
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, na forma do art. 14, II, do CP, pois teria tentado furtar um peça de vestuário, avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais) tendo a res furtiva sido posteriormente restituída, sem avarias, à vitima. 
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos: 
    “Da atipicidade material da conduta/princípio da insignificância 
    Postula a defesa o reconhecimento da atipicidade material da conduta do réu, diante de sua mínima ofensividade. 
    Contudo, razão não assiste à defesa. 
    Primeiramente, sabe-se que "para aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância, faz-se necessário que a coisa subtraída seja ínfima, insignificante e, em conformidade com lição do Supremo Tribunal Federal, que haja a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Resp .STJ, 750626/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04/09/06). 
    Logo, para o reconhecimento do princípio da bagatela, em crimes de furto, devem estar presentes, além do elemento objetivo, a insignificância do valor da res furtiva, também os requisitos subjetivos atinentes ao acusado, tais como o agente ser primário e não possuir antecedentes. Assim, o valor total do produto do furto ou o efetivo prejuízo da vítima não devem ser os únicos parâmetros para a análise da lesividade da conduta. 
    No caso em tela, não obstante o possível valor ínfimo da res, os autos revelam, por meio das certidões de antecedentes criminais, que o acusado é reincidente, e responde por outro processo por crime contra o patrimônio, que faz por exigir maior cautela na análise para a concessão de determinadas benesses. 
          (…)
          Assim, a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela somente pode ser reconhecido para aqueles que praticam fato isolado e de menor repercussão, não se podendo acolher o pleito quando o agente – como é o caso do réu – é reincidente, responde e também já foi condenado por outros delitos contra o patrimônio. No mais, não é possível a aplicação do princípio da insignificância, em razão, pura e simples, da restituição integral dos bens à vítima. Isso porque, a recuperação dos bens pela vítima não ocorreu por ação voluntária do réu, mas, sim, em decorrência da ação do próprio ofendido que localizou o réu de posse da res. 
    No mais, o fato do denunciado alegar que furtou a jaqueta para usá-la, pois estava um dia muito frio, por si só, não é capaz de absolvê-lo. O reconhecimento do crime bagatela – e a consequente absolvição por atipicidade – visa à conduta que, embora tipificada em lei, a sanção penal correspondente mostra-se desproporcional à ofensa cometida. Admitir sua incidência, em situações que fogem à fórmula proposta, seria o mesmo que difundir a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade incentivando a prática de novos ilícitos penais. Logo, inviável a aplicação do referido princípio. Portanto, diante de todos os elementos acima expostos, comprovada a autoria e materialidade do ilícito, a condenação é medida escorreita. 
    Da tentativa 
    Como já visto acima, o crime de furto descrito na denúncia se operou na forma tentada.
    Não obstante as alegações do Ministério Público, acusado não conseguiu atingir a consumação do delito, ou seja, não obteve para si vantagem ilícita, por força alheia à sua vontade. O réu foi surpreendido pela pronta e eficiente ação da vítima, a qual o surpreendeu no momento em que ainda estava na garagem da residência, segurando e tentado vestir a res furtiva. Tal situação impediu que o crime atingisse seu desiderato. 
    Nesse contexto, a lição de Guilherme de Souza Nucci é no sentido de que "se houver perseguição e em momento algum conseguir o autor a livre disposição da coisa, trata-se de tentativa". (Código penal comentado. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 718). 
    O réu, repito, em momento algum, retirou o bem da esfera de vigilância da vítima, e tampouco perfectibilizou a inversão da posse da res, em razão da atuação do próprio ofendido, que lhe segurrou enquanto ainda estavam na garagem da residência, o que caracteriza o crime tentado. 
    Logo, enquadra-se a conduta naquela prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. ,Diante disto, satisfatoriamente demonstrado nos autos que o réu Gabriel Ramos Peixoto praticou todas as elementares do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, merece ele a censura penal correspondente.” (eDOC.02, p. 106)
    Na sequência o TJSC e o STJ denegaram a ordem em habeas corpus no qual se articulava incidência do princípio da bagatela em razão da reincidência do paciente e também por reputarem expressiva a lesão econômica aferida com a prática delitiva.
     A respeito transcrevo trecho do ato ora apontado como coator:
    “No presente caso, no entanto, não há como aplicar o referido princípio, uma vez que o agravante é reincidente, circunstância que frustra o preenchimento dos retromencionados requisitos, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. De fato, consta do acórdão recorrido que “o paciente foi indicado por Lesão Corporal (autos 0000259-68.2019.8.24.0039), foi condenado pelos delitos previstos no art. 302, caput e 309, caput, ambos da Lei 9.503/1997, foi condenado irrecorrivelmente pelo crime de ameaça (0011126-57.2018.8.24.0039) bem como (e principalmente) é reincidente em crime de furto (0005619-75.2015.8.24.0054), conforme consta das certidões 2, 4 e 7 (evento 3)” – e-STJ fl. 233 
    Não bastasse, verifiquei que, de acordo com acórdão recorrido, a res foi avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (julho de 2020 – R$ 1.045,00), situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta.”
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta e foi praticado na modalidade tentada, sendo logo após a prática delitiva, ressarcido à vitima, sem mácula. 
    Ademais, ainda que as instâncias antecedentes tenham ressaltado a avaliação econômica do bem – tida como expressiva, entendo que tal apreciação não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente. 
    Com efeito, para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta uma jaqueta visando a proteger-se de condição climática adversa “pois estava um dia muito frio”, como aduziu o acusado na instrução processual originária. 
    Por fim, malgrado tenha o TJSC refutado a alegação de primariedade do paciente, afirmando ser tecnicamente reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação seja como custus juris, bem como do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto simples de uma peça de vestuário, avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais), devidamente restituído à vítima, apesar da multirreincidência do réu e de seus maus antecedentes (segundo depreende-se dos autos “paciente foi indicado por Lesão Corporal (autos 0000259-68.2019.8.24.0039), foi condenado pelos delitos previstos no art. 302, caput e 309, caput, ambos da Lei 9.503/1997, foi condenado irrecorrivelmente pelo crime de ameaça, autos 0011126-57.2018.8.24.0039 bem como é reincidente em crime de furto 0005619-75.2015.8.24.0054” - eDOc. 02, p. 44)
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o acusado, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, inclusive, no âmbito da execução penal que perde, desse modo, seu objeto. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente